Tribunal: TJDFT
Processo: 0701997-48.2018.8.07.0010
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. BENS AINDA NÃO PARTILHADOS NO INVENTÁRIO. FRUTOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Alegação de nulidade da Sentença proferida em segunda fase de prestação de contas, diante da impossibilidade de partilha dos bens na Ação de Inventário conexa por ausência de documentos que comprovam a propriedade do de cujus.
2. Ainda que não seja possível a partilha da propriedade do imóvel, é possível a partilha de eventuais direitos decorrentes dos bens listados, porquanto dotados de expressão econômica.
3. Demais, durante o julgamento de primeira fase, restou comprovada a posse e percebimento de frutos advindos dos bens questionados na Ação de Inventário, de modo que descabe, no atual momento processual, afastar o pagamento de frutos já percebidos, sob pena de enriquecimento ilícito da parte.
4. Recurso conhecido e não provido.